Tribunal: TJBA
Processo: 8081641-82.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8081641-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO ENTRE IRMÃS EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE ESTRUTURAL DA VÍTIMA DECORRENTE DE SUA CONDIÇÃO FEMININA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS GARANTIAS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA (suscitante) em face do Juízo da 2ª Vara das Garantias da mesma Comarca (suscitado), instaurado para definir o juízo competente para supervisionar a fase inquisitorial de Representação Criminal pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, §9º, do CP). 2. Os fatos consistem em agressões físicas (tapas, puxões de cabelo, arranhões e batidas da cabeça da vítima contra o chão) praticadas pela investigada Ana Luiza Braga Costa contra sua irmã Maria Eduarda Braga Costa, com quem coabitava na Rua Afonso Celso, nº 185, Barra, Salvador/BA, em 13.11.2024. O conflito teve origem em desentendimentos de convivência doméstica, agravados pela chegada da investigada à residência familiar com esposo e filho recém-nascido. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta em apuração configura violência doméstica e familiar contra a mulher na acepção da Lei nº 11.340/2006, atraindo a competência da Vara Especializada; e (ii) definir, em caso negativo, qual o juízo competente para supervisionar a fase inquisitorial do feito. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 11.340/2006 exige, para sua incidência, que a violência seja baseada no gênero, nos termos do art. 5º do referido diploma. A mera ocorrência do delito em ambiente doméstico ou entre pessoas do sexo feminino não é suficiente para atrair a competência da Vara Especializada. 5. Os elementos informativos colhidos na fase investigatória revelam que o conflito entre as irmãs decorreu de desavenças de convivência doméstica cotidiana, sem que se evidencie, em qualquer passagem dos autos, conduta motivada pela condição de gênero da ofendida, nem situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência desta em relação à investigada. 6. Afastada a incidência da Lei nº 11.340/2006, cessa a exceção prevista no art. 7º, parágrafo único, da Resolução nº 31/2024 do TJBA, que afasta a atuação do Juiz das Garantias nos processos de violência doméstica. O delito em apuração constitui crime comum de lesão corporal em âmbito doméstico sem violência de gênero, cuja fase inquisitorial compete ao Juízo das Garantias. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. Para a incidência da Lei nº 11.340/2006, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação seja de gênero ou que a vulnerabilidade da ofendida decorra de sua condição de mulher. 2. A agressão física praticada por irmã contra irmã, em contexto de conflitos de convivência doméstica, sem evidência de dominação, subjugação ou discriminação baseada no gênero, não configura violência doméstica e familiar nos termos da Lei nº 11.340/2006. __________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 5º; CP, art. 129, §9º; CPP, arts. 114, II, e 115, II; Resolução nº 31/2024 do TJBA, art. 7º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.726.181/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.022.313/DF, 6ª Turma, j. 06.06.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.430.724/RJ, 6ª Turma, j. 17.03.2015. Vistos, discutidos e relatados os autos do Conflito de Competência n.º 8081641-82.2025.8.05.000, no qual figura como Suscitante o Juízo de Direito da 2.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, e, como Suscitado, o Juízo de Direito da 2.ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, sendo interessado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito, declarando a competência do Juízo de Direito da 2.ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora